Tribunal: STF
Processo: RE 1380565
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 29, fl. 7):
    “APELAÇÕES CÍVEIS CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CANELA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS. TEMA 1150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/19. 
    1. Segundo entendimento sedimentado pela Suprema Corte no Tema nº 1150, “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.
    2. A Emenda Constitucional nº 103/19 atribuiu nova redação ao §15 do art. 37 da Constituição Federal, vedando a concessão, pela administração pública, de complementação de proventos, salvo os decorrentes dos §14 e 16 do art. 40 da Carta Magna. Norma aplicável aos benefícios concedidos a partir da vigência da emenda.
    APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.”
    Opostos os embargos de declaração (Vol. 30, fl. 11), foram acolhidos “para reconhecer o direito à complementação de aposentadoria”. Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 31, fl. 3):
    “Alegou a parte embargante, em suas razões (evento 29), que o acórdão é omisso quanto à violação ao direito adquirido. Disse que os servidores que preencheram os requisitos legais até a vigência da EC nº 103/19 poderão gozar do benefício a qualquer tempo. 
    Requereu o acolhimento dos embargos de declaração. 
    (…) 
    O acórdão embargado, no ponto relativo à complementação de aposentadoria, assim consignou: 
    A mesma emenda constitucional nº 103/19 atribuiu nova redação ao §15 do art. 37 da Constituição Federal, vedando a concessão, pela administração pública, de complementação de proventos, salvo os decorrentes dos §14 e 16 do art. 40 da Carta Magna. 
    A regra de transição para a hipótese foi prevista no art. 7º da emenda, estabelecendo o seguinte: 
    Art. 7º O disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. 
    Com efeito, não houve pedido de complementação de aposentadoria, seja antes ou depois da vigência da referida emenda constitucional. 
    O marco para aferição da regra aplicável, como expressamente prevê o texto supratranscrito, é a data da concessão da complementação, que evidentemente também seria posterior à emenda, ainda que considerada a retroação à data do pedido. 
    Cumpre ressaltar que o art. 246 da Lei Complementar Municipal nº 25/2012 foi alterado pela LC nº 88/2020, sedimentando na legislação local o novo comando constitucional: 
    Art. 246. Os servidores efetivos, quando aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social, desde que também presentes os pressupostos constitucionais, nos termos do art. 40 da Constituição Federal, perceberão do Município provento no valor igual a diferença entre o valor de sua remuneração fixada no ato da complementação de aposentadoria e o provento de aposentadoria estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social, se o requerimento solicitando a complementação tiver sido apresentado ao órgão de pessoal até 12 de novembro de 2019. (grifei) 
    De tal sorte, a concessão de complementação de proventos pretendida esbarra na norma constitucional vigente, devendo ser denegada a segurança também quanto a este pedido. 
    No caso, há efetiva omissão no acórdão, pois não analisado o pleito em relação ao alegado direito adquirido à complementação da aposentadoria. 
    Pois bem. A EC nº 103/19 estabelece vedação à complementação de aposentadoria, que "não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional". Entretanto, no caso concreto, não há incidência da EC nº 103/19, uma vez que deve ser observado o direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF) à complementação. 
    A aquisição deste direito, assim como do direito à própria aposentadoria, ocorre no momento da implementação dos requisitos para sua fruição, pelo que sua concessão deve obediência às normas vigentes quando da aquisição do direito. 
    Assim, não há que se falar em vedação à complementação quando adquirido o direito à sua obtenção antes da vigência da EC nº 103/19. 
    Para a obtenção da complementação de aposentadoria, por sua vez, devem ser preenchidos os requisitos para aposentadoria previstos no art. 40 da CF, conforme a redação do art. 246 da Lei Complementar nº 25/12, na redação vigente à época. 
    O servidor deve demonstrar, portanto, que "cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria", desde que com "cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher" (art. 40, § 1º, III, da CF, na redação dada pela EC nº 20/98), com a redução de cinco anos de idade e contribuição para "o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio" (art. 40, § 5º, da CF, na redação dada pela EC nº 20/98).
    Neste contexto, considerando que a parte impetrante teve reconhecido o direito à aposentadoria em 22/10/2019 (evento 1, CCON4, origem), bem como comprova que, à época, possuía 50 anos, exercendo funções de magistério desde 06/03/1991, ou seja, por mais de 28 anos (conforme declaração de tempo de contribuição - evento 1, DECL5, origem), faz jus à parte impetrante à complementação pretendida. 
    (…) Deve ser reconhecida omissão no julgado e, com efeito infringente, conceder-se em parte a segurança.” 
     Veja-se a ementa do julgado (Vol. 31, fl. 7):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. OMISSÃO. DIREITO ADQUIRIDO. 
    1. Omissão no julgado relativa À alegação de direito adquirido à complementação de aposentadoria. 
    2. Ainda que a partir da EC nº 103/19 seja vedada a concessão de complementação de aposentadoria, não se aplica a vedação contida na referida emenda se implementados os requisitos para a concessão da aposentadoria, antes de sua vigência, em respeito ao direito adquirido.
    EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES ”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 34), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, o MUNICÍPIO DE CANELA e Outros apontam violação aos arts. 1º (que atribuiu nova redação ao §15 do art. 37 da CF/1988) e 7º da EC 103/2019; e 5º, XXXVI, CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido, em sede de Embargos de Declaração, concedeu à impetrante o direito à complementação de aposentadoria, por entender aplicável, na hipótese, a previsão inserta na EC 103/2019, haja vista a existência de direito adquirido (Vol. 34, fl. 7).
    Aduzem que, para ser aplicado ao caso a regra de transição prevista no art. 7º da EC 103/2019, a complementação de aposentadoria deve ter sido concedida pelo ente público ao servidor até a entrada em vigor da referida emenda constitucional. “Todavia, no caso em liça, é fato incontroverso que NÃO HOUVE SEQUER PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA pela Servidora, havendo sido concedido tão somente sua aposentadoria em 22/10/2019. Ou seja, não houve nem a concessão e nem a negativa de pedido de complementação de aposentadoria em sede administrativa, uma vez que a Servidora NÃO APRESENTOU esse pedido junto à administração pública municipal (Vol. 34, fl. 9).
    Afirmam que, nos termos do art. 246 da Lei Municipal 25/2012, é necessário “requerimento administrativo e enquadramento nos requisitos constitucionais para que seja concedida a complementação de aposentadoria ao servidor efetivo, o que, conforme reconhecido pelo julgador a quo, no julgamento da apelação, não ocorreu” (Vol. 34, fl. 9).
    Ponderam que “o direito à complementação de aposentadoria não surge de forma automática ao ser completado o cômputo do período laboral que dá direito à aposentadoria do servidor; aliás, nem mesmo a aposentadoria é automática. Ambos necessitam de análise administrativa para que possa ser observado o cumprimento dos requisitos legais, pelo servidor, para fazer jus aos benefícios, como deixa claro tanto o Artigo 246 da LC nº 25/2012 quanto o Artigo 7º da EC nº 103/2019” (Vol. 34, fl. 11).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 34, fl. 3):
    “Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais instituídos no artigo 1.035 do Código de Processo Civil e no Artigo 102, III, §3º, CF/88, o ora Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral já reconhecida e apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse colendo Supremo Tribunal Federal. 
    Em análise aos artigos 543-A, § 1º e 322 do Regimento Interno do STF, será considerada como repercussão geral “a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. 
    Em outros termos, exige-se que a questão constitucional debatida seja relevante ao ponto de justificar o julgamento pela mais alta Corte do Poder Judiciário brasileiro. 
    Na verdade, a demonstração da relevância do tema debatido passa por dois aspectos principais: (i) inicialmente, a verificação do grau de normatização da matéria debatida; (ii) depois, em relação ao caso concreto, a análise da capacidade de reverberação do julgamento no sistema jurídico brasileiro, incluída, nessa análise, uma avaliação das condições do tema debatido em cenário nacional, ou seja, tratando-se de direito social, uma análise, ainda que breve, a respeito do grau de implementação deste direito. 
    Eminentes julgadores, é de se observar que a matéria trazida ao presente Recurso Extraordinário – possibilidade de concessão de complementação de aposentadoria a servidor público municipal após a vigência da EC nº 103/2019 – é situação de repercussão geral, a qual deve ser reconhecida, e está aqui presente, pelo fato da decisão recorrida contrariar a previsão do Artigo 1º da EC nº 103/2019, que atribuiu nova redação ao §15 do art. 37 da CF/88, e Artigo 7º da mesma Emenda que prevê as regras de transição desta nova norma constitucional; bem como dar interpretação diversa ao instituto jurídico de direito adquirido, previsto no Artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna. 
    Por esses motivos entende-se que o presente recurso apresenta matéria objeto de repercussão geral já reconhecida e, portanto, deve ser admitido, processado e julgado por esta Suprema Corte.”
    É o relatório. Decido.
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, no julgamento assim ementado: 
    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020.
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em Mandado de Segurança visando à complementação de aposentadoria, o qual foi julgado procedente, ao fundamento de que a impetrante – servidora pública municipal - preencheu os requisitos necessários para tanto.
     Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2022.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente